Tribunal: TJDFT
Processo: 0732278-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. USO INDEVIDO DE MARCA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. APURAÇÃO. PERCENTUAL E BASE DE CÁLCULO. PERITO. ESPECIALIDADE. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Liquidação de sentença para apuração da condenação relativa à indenização por danos materiais pelo uso indevido da marca pertencente à autora.
2. Decisão anterior – A decisão agravada não conheceu do pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica das executadas para inclusão das empresas apontadas como integrantes do grupo econômico; fixou a indenização por danos materiais pelo uso indevido da marca em 2% do faturamento líquido das requeridas e nomeou Perita judicial na área de Contabilidade para apuração da condenação.
II – Questões em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar (i) a possibilidade de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade devedora, para inclusão das empresas supostamente integrantes do grupo econômico no polo passivo da demanda, (ii) qual o percentual sobre o faturamento que se mostra adequado para indenizar o agravante-exequente e (iii) se a perita nomeada possui capacidade técnica adequada para a produção da prova técnica.
III – Razões de decidir
4. Ausente a previsão legal para requerimento de desconsideração da personalidade jurídica em sede de liquidação de sentença, cuja finalidade é estrita, tão somente para integrar o título judicial, atribuindo valor líquido e certo à condenação. Arts. 134 e 509, §4o, do CPC.
5. É adequado e proporcional, para reparar os danos materiais sofridos pela agravante-exequente, a fixação do percentual de 2% sobre o faturamento líquido das agravadas-rés para cômputo da indenização, art. 71, §13 e 210 da Lei no 9.279/1966.
6. Ausente a comprovação pela agravante-autora de que a Perita Contadora nomeada pelo Juízo de origem não dispõe de capacidade técnica para produzir a prova pericial, não é necessária a sua destituição e nomeação de perito com enfoque no segmento de marcas e patentes. Decisão integralmente mantida.
IV – Dispositivo
7. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.